Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-70.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002697-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.373.832/0001-00 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL
.
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de irregularidade no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002697-70.2020.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA – EPP

APELADO: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA – EPP contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Capital nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL ajuizada em face de ENERGISA S/A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade dessa condenação, com fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que recebeu faturas extras de cobranças de energia da Concessionária Apelada em razão de uma irregularidade, que resultou no registro a menor do consumo da energia elétrica; a Apelada promoveu à recuperação do consumo supostamente não faturada de um mês emitindo duas faturas para pagamento no valor total de R$ 2.476,63(dois mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos); salienta que não houve perícia a comprovar a irregularidade do medidor; quanto ao TOI colacionado que goza apenas de presunção relativa de veracidade, posto que produzido unilateralmente, portanto, não deve ser considerado como prova inequívoca da suposta irregularidade; o envio de notificação a Apelante, não é documento suficiente para comprovar a legalidade da cobrança de recuperação de energia; as alegações e os documentos carreados aos autos, diferente do que afirma o Juízo de primeiro grau, não são aptos para desconstituir o direito alegado na inicial de que a cobrança é indevida, vez que a Apelada não logrou êxito em demonstrar que houve registro a menor da energia elétrica; constata-se que a Apelada não juntou laudo técnico emitido pelo INMETRO que comprovasse a fraude do medidor de consumo de energia da parte Apelante, tão pouco foto ou qualquer documento; para que esteja legitimada a sua cobrança, é necessária a observância do procedimento legal, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, pois, que a formação deste suposto débito se dê por ato unilateral da concessionária; assim, argumenta ilegalidade na cobrança e o dever de indenizar; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente os pedidos e a condenação da apelada em honorários advocatícios; requer ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA – EPP contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Capital nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL ajuizada em face de ENERGISA S/A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não ficou comprovada a fraude no medidor de energia, tampouco foi observado o procedimento administrativo para apuração de fraude do medidor com a realização de perícia; ainda não tomou ciência dos procedimentos, e foi notificada posteriormente ao ato, de modo que há ilegalidade na cobrança da fatura gerada.

Da análise dos autos, verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, a qual apôs sua assinatura no referido termo de ocorrência e inspeção, portanto, observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5º:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. ”

Verifica-se que a apelante assinou o termo e poderia ter exercido seu direito de contraditório e ampla defesa, contudo, não o fez, não apresentou defesa administrativa. Também, observa-se que dos documentos foi constatada a irregularidade no medidor, que ensejou a apuração da recuperação de consumo da energia.

A inspeção na Unidade Consumidora foi precedida de presença de preposto da apelante, oportunidade que se constatou a irregularidade, que foi sanada.

Houve a assinatura do TOI em 30.07.2019, o que afasta a alegação de desconhecimento do ocorrido em data anterior ao recebimento das faturas, também, a inspeção está prevista no art. 129, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, e foi observado o que estabelece o § 2º, do referido dispositivo, com o envio de uma cópia ao consumidor, e no e-mail de 03.09.2019.

Assim, a apelante poderia ter se insurgido contra a vistoria técnica realizada ou o resultado obtido, o que não foi feito. Importante ressalvar que houve adequação do medidor e não troca, a ensejar a necessidade de perícia, e mesmo assim, a parte apelante poderia ter se insurgido na oportunidade e requerido administrativamente, a perícia, o que não foi feito.

No caso, a apelada observou o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, houve a notificação tornando legal a cobrança do débito correlato.

Portanto, em obediência as disposições da Resolução 414/2010 – ANEEL.

A questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 8.078/90. Não existindo o dano, a responsabilidade de indenizar deve ser afastada.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, e não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. CONSUMO ZERO NO PERÍODO DE IRREGULARIDADE. GRANDES OSCILAÇÕES ANTES E APÓS O FIM DA IRREGULARIDADE. FATURAMENTO DE CONSUMO A MENOR. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Deve ser mantida a sentença na qual o Juiz a quo, no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito, julgou improcedente o pedido inicial, pois a concessionária comprovou o desvio de energia no ramal de entrada, período no qual o consumo foi zero, e a existência de grandes oscilações de consumo antes e após o fim da irregularidade, legitimando o faturamento do consumo a menor”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.139405-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/0019, publicação da súmula em 01/08/2019).

“ AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS AO CONSUMIDOR. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 2012.086241-4, de Lages, rel. Cesar Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 29-10-2013).

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado não há se falar em declaração de inexigibilidade de tal débito ou indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida.

Majoro os honorários recursais para 12%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade dessa condenação, com fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022